Tribunal: TJDFT
Processo: 0753442-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0753442-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DRIELLE LORRANE DA SILVA IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de DRIELLE LORRANE DA SILVA, tendo em vista alegado constrangimento ilegal perpetrado pelo d. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF, consistente na demora em apreciar o pedido de progressão da apenada para o regime semiaberto. Em suma, sustenta o impetrante que a paciente cumpre pena em regime fechado, tendo preenchido, em 13.11.2024, o requisito objetivo para progressão. Afirma que, em 18.11.2024, o Ministério Público opinou favoravelmente ao pleito, porém os autos estão conclusos desde o dia 25.11.2024 sem decisão a respeito. Informa que a inércia da autoridade impetrada prejudica a interna, pois já foi ultrapassado o prazo do dia 9 de dezembro para o deferimento da saída temporária de Natal, além de as vagas para trabalho pela FUNAP só retornarem no próximo ano. Destaca a probabilidade do direito, pois, preenchido o requisito em 13.11.2024, os autos estão conclusos desde 25.11.2024, sendo evidente a morosidade. Outrossim, o perigo da demora decorre do fato de a paciente permanecer submetida à dinâmica do regime fechado, em detrimento dos direitos atinentes ao regime semiaberto. Requer, em caráter liminar, seja determinado à autoridade impetrada que decida o incidente de progressão pendente, no prazo fixado por esta Relatora, e, no mérito, a concessão da ordem. É o relatório. DECIDO. Sobre o cabimento do habeas corpus, dispõem os artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal: Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal: I - quando não houver justa causa; II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; VI - quando o processo for manifestamente nulo; VII - quando extinta a punibilidade. Por sua vez, a concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória, vislumbra tais requisitos. Compulsando os autos do processo de execução 0039114-41.2014.8.07.0015 no Sistema SEEU, observa-se que, em 25.11.2024, os autos foram conclusos para decisão, tendo em vista a manifestação do Ministério Público nos seguintes termos (mov.502.1): MM. Juiz, Ciente de todo o processado. Trata-se de condenado a pena total de 25 anos, 08 meses de reclusão, atualmente em regime fechado, segundo informações colhidas nos autos e no site SIAPEN WEB. Compulsando os autos, verificou-se que o sentenciado preencherá o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto no dia 13/11/2024, fazendo jus aos benefícios externos, conforme o RESPE acostado aos autos. Em consulta ao SIAPEN-WEB, verifica-se que o sentenciado não conta com faltas recentes em seu Relatório Carcerário que impeçam a concessão de benefícios, tampouco constam mandados de prisão referentes a ele no BNMP/CNJ. Foi verificado que o interno recebe visitas regulares. Em consulta ao site do TJDFT e ao NEOGAB/MPDFT, não foram localizadas condenações com trânsito em julgado ou ações com ordem de prisão em desfavor do sentenciado. Diante do exposto, o Ministério Público oficia pelo deferimento da progressão do sentenciado ao regime semiaberto, com autorização para o trabalho externo, bem como para o gozo das saídas temporárias. Brasília, 18 de novembro de 2024. Todavia, constata-se que até a presente data o magistrado não decidiu sobre o pleito em questão. Não se olvida da sobrecarga existente na Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, máxime considerando a proximidade do recesso forense. No entanto, analisando-se os prazos descritos no art. 800 do Código de Processo Penal, tem-se como excessiva a demora à prática do ato judicial. Com efeito, indubitável o constrangimento ilegal sofrido pela paciente em face da paralisação do processo de execução, gerando-lhe evidente prejuízo quanto ao direito de ter apreciado o requerimento de progressão para o regime semiaberto. Ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada, a fim de determinar ao d. Juízo da Vara de Execuções do Distrito Federal que aprecie o pedido de progressão de regime no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas. Oficie-se ao Juízo de origem, a fim de que cumpra a presente decisão, bem como preste informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de dezembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora